Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 112) opostos pelo requerente em face de acórdão proferido por esta Corte, já objeto de sucessivas impugnações igualmente rejeitadas, inclusive com reconhecimento do trânsito em julgado.
É o relatório. 
A presente insurgência revela-se, de forma inequívoca, manifestamente incabível.
Como se extrai do histórico processual - amplamente documentado e repetido nas diversas decisões já proferidas - a controvérsia constitucional foi examinada de maneira exaustiva por esta Corte, em sucessivas deliberações colegiadas unânimes. Todas as manifestações do autor foram rejeitadas. 
No último acórdão, consignou-se, de forma expressa, que foi “regular a certificação do trânsito em julgado, inexistindo recurso apto a suspendê-lo, impondo-se a estabilização da decisão” (eDOC 111)
Uma vez estabilizada, com o reconhecimento unânime de que o feito já transitou em julgado regularmente, revela-se patente o descabimento de conhecimento dos embargos opostos.
A ordem jurídica brasileira, é certo, assegura múltiplos instrumentos de acesso à jurisdição. Todavia, esse acesso, especialmente no âmbito da jurisdição constitucional, não pode se dar ao largo da racionalidade processual. Admitir a reiteração indefinida de impugnações manifestamente inadmissíveis equivaleria a subverter a própria ideia de solução definitiva das decisões judiciais, comprometendo a segurança jurídica e a autoridade desta Suprema Corte.
Como já tive oportunidade de assentar em decisões anteriores, recorde-se, não há direito subjetivo à eternização do debate constitucional e eventual inobservância dos comandos judiciais poderá ensejar, em determinados cenários, a aplicação de sanções processuais.
Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Determino, ainda, a intimação pessoal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB para que tome ciência do andamento processual e do trânsito em julgado regularmente certificado e reconhecido pelo colegiado.
Após a intimação, determino o arquivamento imediato dos autos. Intimem-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente